Tribunal: STF
Processo: HC 183532
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 560.986, in verbis: 
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de Jose Alexandre Mahmad – preso preventivamente pela prática, em tese, dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas –, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem no writ ali impetrado, mantendo a prisão preventiva do paciente, na ação penal que tramita no Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Itú/SP (Autos n. 1501716-60.2019.8.26.0571).
    Alega-se, em síntese, ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.
    Postula-se, ao final, a concessão liminar da ordem para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento de mérito do presente writ.
    É o relatório.
    O deferimento de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano.
    Em juízo de cognição sumária, afigura-se inviável o acolhimento da pretensão, porquanto o Magistrado singular, ao determinar a prisão cautelar, evidenciou a periculosidade do paciente ao mencionar a grande quantidade de droga apreendida (2.779,40 g de cocaína – fl. 97), acompanhada de embalagens, balança de precisão e munição, razão pela qual não vislumbro o fumus boni iuris necessário à concessão da tutela de urgência.
    Ademais, a pretensão se confunde com o próprio mérito do writ, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da sua apreciação e do seu julgamento definitivo.
    Com essas considerações, não tendo como configurado constrangimento ilegal passível de ser afastado mediante o deferimento da liminar ora pretendida, com manifesto caráter satisfativo, indefiro-a.
    Instruídos os autos, encaminhem-se ao Ministério Público Federal para parece”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, tendo sido apreendidos “2.779,00 gramas de cocaína”.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que indeferiu a medida liminar.
    Ato contínuo, foi manejado novo writ perante o Superior Tribunal Justiça. Contudo, o pleito liminar foi novamente indeferido, nos termos da decisão supratranscrita.
    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Afirma estar presente “situação de teratologia declarada nos procedentes (acima) o que resulta a excepcional intervenção antecipada dessa Corte Suprema visto que o decreto de prisão ora impugnado não indicou fundamento idôneo que evidencie a real necessidade da custódia”.
    Alega que “não há na motivação judicial a especificação da conduta do paciente a representar risco à ordem pública, senão apenas a consideração abstrata sobre as imputações que lhe recai”.
    Sustenta a “invalidade do decreto de prisão consubstanciado em leve menção à quantidade, dissociada, porém de elementos concretos indicadores da periculosidade potencial do agente”.
    Aponta a defesa a “inexistência de qualquer menção sobre a imprescindibilidade da necessidade da prisão representadas nos indispensáveis requisitos periculum in mora e periculum libertatis”.
    Defende, também, que “a eventual existência de reincidência deve ser complementada com outras causas variáveis para que possa tolher a liberdade individual do agente”.
    Entende que as “flagrantes ilegalidade noticiadas, pelas suas particularidades, evidenciam de plano estarem presentes os requisitos que justificam o afastamento da incidência da Súmula 691/STF”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Assim, presentes as razões expostas, requer seja deferido, em favor do paciente, o pedido de medida liminar, para, até final julgamento desta ação de “habeas corpus”, suspender cautelarmente a prisão preventiva que foi imposta nos autos do Processo-crime nº 1501716-60.2019.8.26.0571, ora em curso perante o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Itu/SP, expedindo-se, imediatamente, em seu favor o competente alvará de soltura.
      Após, vista ao Ministério Público Estadual e, quando do julgamento, requer seja ratificada a liminar, tornando-a definitiva, concedendo-se a ordem para que o paciente aguarde em liberdade a tramitação do processo em que responde até a decisão final irrecorrível, intimando-o, de qualquer forma, a comparecer em cartório de sua comarca para assinar o termo de comparecimento e observar as condições nele impostas.
    Da atenta análise dos autos, observa-se que o corréus LAURO ALVES DE OLIVEIRA e JULIO CESAR LOPES FERREIRA, se encontram em situação fático-processual idêntica à do paciente em questão, pois foram presos na mesma ocasião e a decisão de primeiro grau também a eles se referem.
      Evidenciado que a presente decisão ora guerreada não se vincula a circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal, requer a extensão dos efeitos, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal em favor dos citados corréus LAURO ALVES DE OLIVEIRA e JÚLIO CESAR LOPES FERREIRA”. 
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC n. 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente